Tribunal: TCU
Processo: 022.255/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10602/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, prorrogando, por mais 60 dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4119/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 022.255/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ariana Campos Yang (XXX.254.168-XX); Arinilda Campos Bragagnoli (XXX.013.948-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Elaine de Araujo Rodrigues (XXX.941.008-XX); Rita de Cassia Aires de Lima Campos (XXX.604.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.